Tribunal: STF
Processo: AI 423352
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A enumeração feita no art. 544, § 1º,
 do Código de Processo Civil, não é taxativa em razão da própria
índole do agravo interposto de decisão que inadmite recurso
extraordinário, o qual visa a examinar a viabilidade deste.
-
Inexistência de ofensa à Constituição por falta de fundamentação da
sentença.
- O recurso extraordinário é incabível para reexame de
fatos (Súmula 279), caracterizando-se, assim, as  alegações nele
contidas como de ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna, o que dá
margem ao descabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se
nega provimento.